Tribunal: TJDFT
Processo: 0745870-86.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0745870-86.2022.8.07.0001 RECORRENTE: RAQUEL DE SOUZA CRISPIM RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA. PEDIDO ATENDIDO NA SENTENÇA. PARCIAL CONHECIMENTO DO RECURSO. PRELIMINAR DE NULIDADE. BUSCA DOMICILIAR. FUNDADA SUSPEITA. REJEIÇÃO. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO DE TRÁFICO PRESENTE. REJEIÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO INCIDÊNCIA. AGENTE REINCIDENTE. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CONDUTA SOCIAL DESVALIOSA. MANUTENÇÃO. ACRÉSCIMO DE 1/8 (UM OITAVO) DO INTERVALO ENTRE A PENA MÍNIMA E A MÁXIMA COMINADA EM ABSTRATO PARA O TIPO PENAL. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À DETERMINADA FRAÇÃO DE AUMENTO. REGIME PRISIONAL MAIS BENÉFICO. INVIABILIDADE. RÉ REINCIDENTE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não há interesse recursal quando o pedido defensivo foi atendido pelo juízo a quo na sentença. 2. Tendo em vista que a busca domiciliar foi precedida de autorização para a entrada dos policiais na residência, autorização reafirmada em juízo pela testemunha e filmada pelos policiais, faz-se legítima a ação dos agentes públicos, não havendo falar em nulidade das provas advindas da busca realizada. 3. Inviável a absolvição quando a sentença condenatória está baseada em provas firmes e coesas, tais os testemunhos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante, a dinâmica delitiva, e as características da apreensão. Constatado o dolo de tráfico, inviável a desclassificação para o uso de drogas. 4. A causa de diminuição insculpida no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006 não deve ser aplicada a ré, reincidente. A reincidência está expressamente prevista no § 4o do artigo 33 da lei no 11.343/2006 como impeditiva à concessão do privilégio, não importando seja ela específica ou não. 5. Nada a alterar na negativa avaliação da conduta social. A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça e a deste e. TJDFT admite a valoração negativa quando o réu venha a cometer novo crime durante a execução da pena aplicada por delito anterior, assinaladas a maior periculosidade social e a inclinação à prática de delitiva. No caso, a análise da conduta social observou a contumácia do agente que, não obstante ainda em cumprimento de pena, optou por reincidir no comportamento criminoso, a indicar seu desprezo pelo ordenamento jurídico e a ineficácia das medidas penais impostas. 6. A adoção do critério objetivo-subjetivo, que considera o intervalo entre a pena máxima e a mínima cominada ao tipo penal para definir o quantum de aumento devido em razão de cada circunstância judicial negativamente avaliada, mostra-se razoável e adequada para atender a necessidade e suficiência da reprimenda justa. ‘Não há direito subjetivo do réu à elevação da pena-base em somente 1/6 para cada vetorial desfavorável. O critério adotado pela Corte de origem (exasperação de 1/8 sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima do preceito secundário), ademais, é considerado válido pela jurisprudência deste STJ’ (AgRg no AREsp 1873693/TO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 20/09/2021). 7. Mantido o regime prisional fechado para o início de cumprimento da reprimenda, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea ‘c’, e § 3o, do Código Penal. Ré reincidente. A reincidência, a quantidade de pena aplicada e o exame das circunstâncias judiciais (artigo 59 do Código Penal) são critérios válidos para lastrear a decisão do juiz no momento de determinar o regime inicial de cumprimento de pena. No caso dos autos, o montante da pena aplicada aliada à constatação da reincidência da ré, perfazem fundamentos válidos para a fixação do regime inicial fechado para o cumprimento da pena, observada a legislação e a jurisprudência. 8. Recurso conhecido e não provido. A recorrente aponta violação aos artigos 157, caput, § 1o e 386, inciso II, ambos do CPP e 28 da Lei 11.343/2006, sustentando a invalidade da busca e apreensão domiciliar realizada no caso em exame, ao argumento de que não havia situação de flagrante que legitimasse a entrada dos policiais em sua residência. Alega, ainda, a ausência de provas da autoria para ensejar a condenação pela prática do tráfico ilícito de entorpecentes. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 157, caput, § 1o e 386, inciso II, ambos do CPP e 28 da Lei 11.343/2006. Isso porque a turma julgadora, após sopesar todo o acervo fático-probatório dos autos, concluiu que: “o ingresso no imóvel não foi realizado com base em suspeitas genéricas, mas sim em razão de expressa autorização da moradora. A aproximação da ré foi, por sua vez, precedida de suspeita de crime, haja vista haverem sido acionados em razão de denúncia de violência doméstica no local. A suspeita de violência doméstica foi confirmada pela testemunha Brenda, que dispôs em juízo: “os policiais entraram com toda educação e assim que entraram viram a ré correndo em direção ao banheiro, quando acharam que havia uma briga”. Assim, considerando o contexto fático no qual se deu o flagrante, fez-se legítima a ação dos agentes públicos, não havendo falar em nulidade das provas advindas das buscas realizadas” (Id. 65359877); “assim, e conforme acentuado, não sobejam dúvidas acerca da ocorrência do tráfico, ponderadas a dinâmica delitiva e as características da apreensão, além dos harmônicos testemunhos obtidos na seara administrativa e em juízo. As provas em desfavor da ré foram submetidas ao crivo do contraditório, não se cuidando de elementos colhidos exclusivamente em sede de inquérito. Ao reverso, a responsabilidade da apelante está evidenciada por elementos conectados e complementares, inicialmente coletados em inquérito, todavia não restritos a este” (Id. 65359877). Assim, infirmar tal conclusão é providência que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017